Tribunal: TJSP
Processo: 1014991-38.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Mandado de Segurança. ICMS. Importação de bens do exterior para desenvolvimento das atividades da impetrante. Ente de assistência social. Inexigibilidade do tributo, a termo do artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal. Preenchimento dos requisitos legais. Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Ordem concedida. Reexame necessário desprovido.